Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021657-03.2020
AGRAVANTE: MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN.
AGRAVADA: MILENA CORREA RAMOS.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DO DÉBITO PARA PRONTO PAGAMENTO – DO VALOR DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC – OBSERVÂNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA (JUSTIÇA FEDERAL PARA A ESTADUAL) – CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DOS ATOS DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração de Id. 68987458, opostos por MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN, contra decisão monocrática deste Relator (Id. 67468479), que indeferiu o pleito de efeito suspensivo.
Não concordando com o que restou decidido, afirma a parte embargante a ocorrência de duas obscuridades no julgado, quais sejam: I-) não houve pedido de efeito suspensivo; e II-) não há, na decisão agravada, a fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa.
Requerem, desse modo, o provimento dos embargos declaratórios para sanar as obscuridades e esclarecer qual foi exatamente a liminar recursal vindicada a que se negou provimento, considerando que liminar alguma foi postulada, bem como, onde se encontra nos autos, a suposta decisão de primeira instância que fixou os honorários advocatícios em sede de execução no percentual de 10% (dez por cento) do valor cobrado.
Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 70214950.
É o relatório.
Decido.
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.
Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.
Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.
Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.
Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado.
Apesar de não ter havido pedido de efeito suspensivo, o indeferimento desse pleito, por si só, não redunda em qualquer prejuízo ao Agravante\Embargante, tampouco ao processo, pois trata-se apenas de mero erro material, que sequer, como visto nos autos, atrapalhou o andamento e entendimento do fluxo processual.
Quanto à segunda obscuridade levantada pelos Embargantes, melhor sorte não lhes assistem, pois restou evidente que o objeto deste recurso, se trata do arbitramento de 10% (dez) por cento de honorários advocatícios pelo Juízo do Trabalho, quando da distribuição da execução do contrato de honorário.
Confira-se:
Constata-se, portanto, que o Juízo do Trabalho arbitrou honorário de sucumbência, nos termos do artigo 652-A, do antigo Código de Processo Civil, o qual corresponde exatamente ao artigo 827 do atual Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR